Tribunal: TJSP
Processo: 0003513-45.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003513-45.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WALLISSON BRUNO ANUNCIAÇAO DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar
a r. decisão de fls. 35/39, a fim de que seja exigido do agravante o lapso para
progressão carcerária previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
com determinação de elaboração de novo cálculo de liquidação de penas. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003513-45.2020.8.26.0496 -Voto no 27.657
2
VOTO no 27.657
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003513-45.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: WALLISSON BRUNO ANUNCIAÇÃO DE CARVALHO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Pretensão de retificação
do cálculo de liquidação de penas, para que se exija o
cumprimento de ao menos 40% da pena para a
progressão Lei 13.964/2019 que revogou o art. 2o, §
2o, da Lei 8.072/90 e estabeleceu o cumprimento de
60% da pena aos especificamente reincidente em crime
hediondos ou equiparados
Réu que, apesar de
reincidente, primeiro foi condenado por crime comum
e, então, por delito equiparado a hediondo Situação
que não se amolda à nova legislação Impossibilidade
de interpretação extensiva e de integração da lacuna da
lei penal com analogia in malam partem Requisito
objetivo do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/84 que é
mais benéfico e deve retroagir em socorro do apenado
Dado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WALLISSON BRUNO ANUNCIAÇÃO DE CARVALHO
contra a r. decisão de fls. 35/39, que homologou o cálculo de liquidação de
penas trazido a fls. 26/27, o qual estabeleceu o lapso de 3/5 (três quintos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003513-45.2020.8.26.0496 -Voto no 27.657
3
para a progressão carcerária.
Sustenta o agravante, em síntese, que, embora seja
reincidente, não é reincidente específico na prática de delito hediondo ou
equiparado, pelo que dele deve ser exigido o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da pena para a progressão carcerária, conforme
estabelecido pela Lei 13.964/2019, mais benéfica, e não mais de 3/5 (três
quintos), como decidido pelo d. magistrado a quo.
Pretende, assim, seja retificado o cálculo de liquidação de
penas, nos termos de sua fundamentação (fls. 07/16).
Contrariado o recurso (fls. 45/54) e mantida a r. decisão
(fls. 55), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 60/63).
É o relatório.
O presente recurso merece provimento.
Pelo que consta dos autos, o agravante foi condenado
definitivamente pelos delitos comuns de roubo e furto e, posteriormente,
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Diante deste quadro, instalou-se a celeuma sobre qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003513-45.2020.8.26.0496 -Voto no 27.657
4
requisito objetivo para que obtenha a progressão de regime, já que não é
primário e tampouco reincidente em crime hediondo.
Com efeito, a Lei 13.964/2019, popularmente conhecida
como Pacote Anticrime, dentre diversas disposições, alterou o regime
jurídico de progressão carcerária, estabelecendo novos patamares de
cumprimento de pena para a concessão da benesse executória.
Note-se que o assunto foi integralmente tratado pela nova
legislação, do que restou revogado o regramento anterior sobre o tema,
salvo nos casos em que ele for mais benéfico ao sentenciado.
E, no caso dos autos, a exigência de 3/5 (três quintos)
para a progressão carcerária aos condenados por crimes hediondos ou
equiparados, já reincidentes, é descabida por sua revogação expressa e por
ser prejudicial ao agravante.
Prejudicial, seja pelo lapso exigido pela progressão
carcerária, seja por sua redação, que o exigia a todo e qualquer sentenciado
reincidente que tivesse sido condenado por delito elencado na Lei
8.072/90.
De outro lado, a nova redação dada ao art. 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal passou a exigir o cumprimento de 60%
(sessenta por cento) da pena, equivalente matemático aos 3/5 (três quintos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003513-45.2020.8.26.0496 -Voto no 27.657
5
anteriormente estabelecidos, apenas com relação aos que forem
reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado” (grifos nossos).
Ou seja, pela leitura restritiva do dispositivo, como deve
ser por toda a principiologia do Direito Penal, o percentual de 60%
(sessenta por cento) deve ser resgatado por aqueles que não são estreantes
na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Contudo, a situação do agravante não é esta. Apesar de
reincidente, sua reincidência não se operou pela reiteração de crime
hediondo ou equiparado. Ele, na verdade, foi primeiro condenado por
crime comum e, após, por delito equiparado a hediondo.
E esta hipótese não está prevista especificamente na
legislação, pelo que, em havendo lacuna legal, deve ser aplicado o
requisito objetivo mais benéfico ao agravante 40% (quarenta por cento)
, ainda que ele não seja primário, para que não se opere analogia in
malam partem, com ampliação indevida de lei penal mais gravosa.
Sob este prisma, a Lei 13.694/2019 torna-se mais
benéfica ao agravante e a ele deve ser aplicada, para que seja exigido o
requisito objetivo do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, in
verbis:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003513-45.2020.8.26.0496 -Voto no 27.657
6
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
[...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Destarte, a r. decisão merece ser reformada, para que se
opere a correção do cálculo de liquidação de penas do agravante, nos
termos prefalados.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar a r. decisão de fls.
35/39, a fim de que seja exigido do agravante o lapso para progressão
carcerária previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com
determinação de elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator